Tribunal: TJSP
Processo: 1023897-75.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – DUPLICATA – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito executivo – APELAÇÃO DA EXECUTADA – Inadmissibilidade do pedido de reforma - Prescrição intercorrente incontroversa – Honorários advocatícios - Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC, o qual passou a dispor expressamente que não serão atribuídos

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – DUPLICATA – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito executivo – APELAÇÃO DA EXECUTADA – Inadmissibilidade do pedido de reforma - Prescrição intercorrente incontroversa – Honorários advocatícios - Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC, o qual passou a dispor expressamente que não serão atribuídos quaisquer ônus às partes quando reconhecida a prescrição intercorrente - Aplicação ao caso concreto, haja vista que a r. sentença foi proferida em fevereiro/2025 – Precedente do C. STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.